Tribunal: STF
Processo: RHC 258074
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 989.726/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o recorrente, condenado a 8 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, apresentou pedido de livramento condicional perante o Juízo da Execução, que o indeferiu. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecido. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega que a Presidência do STJ seria incompetente para a decisão e que a pendência de julgamento de recurso especial não poderia obstar o conhecimento do habeas corpus. 



    2. O habeas corpus foi impetrado simultaneamente a agravo em execução penal, ambos com o mesmo objeto, o que, segundo decisão do próprio Tribunal a quo, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. 



    3. A competência do Presidente para a decisão agravada é prevista no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do Regimento Interno do STJ. 



    4. Não se verifica ilegalidade que autorize a concessão da ordem de oficio, visto que o acórdão impugnado apresenta fundamentação idônea para o indeferimento do livramento condicional, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo n. 1.161. 



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa “seja concedida a ordem, a fim de se determinar que o STJ analise o mérito da impetração lá manejada. b) Subsidiariamente: seja determinado que o STJ ordene, imediatamente, que a Corte Mineira analise eventual ocorrência de constrangimento ilegal na decisão de primeiro grau que indeferiu o livramento condicional ao paciente”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que:



    [...] a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, havendo a simultânea interposição de recurso próprio e impetração de habeas corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a análise das questões para o momento do julgamento do agravo em execução que está pendente de análise na origem, salvo se o writ impetrado no Tribunal a quo fosse destinado à tutela direta e imediata da liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3.4.2020). 



    [...] 



    Na espécie, conforme afirmou o Tribunal a quo (fl. 74), tramitavam simultaneamente recurso de agravo em execução e habeas corpus com o mesmo objeto, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Ainda, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJMG, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente